Tribunal: STF
Processo: HC 236370
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 836.424/PR.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão impugnado, é possível acessá-lo por meio do site do STJ, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUTORIA MEDIATA. MENSAGENS DE WHATSAPP. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é possível quando evidenciadas, ictu oculi, a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência inconteste de provas (da materialidade do crime e dos indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.



    2. No caso em exame, depreende-se da denúncia que o acusado, por meio do aplicativo de WhatsApp, haveria determinado que os autores imediatos executassem a vítima dentro do presídio.



    3. Diante dos indícios de autoria anteriormente mencionados, o Ministério Público imputou ao acusado a autoria mediata do crime de homicídio.



    4. Assim, ao menos para os limites de cognição possíveis nesta via estreita e para o standard probatório exigido para a etapa de oferecimento da denúncia, está preenchida a justa causa para o exercício da ação penal, de modo que se revela prematuro o seu trancamento.



    5. Agravo regimental não provido.”



    Neste habeas corpus, a defesa alega que: 



    “[...] a denúncia oferecida pelo Parquet não logrou êxito em projetar todos os elementos imprescindíveis (essentialia delicti) e acidentais previstos na norma contida no artigo 41 do CPP, quais sejam, a exposição minuciosa do fato facínora com provas idôneas do cumprimento de todas elementares do tipo penal incriminador e suas conjunturas, isto é, detalhes indispensáveis como, modo e meio de execução, tempo e lugar da prática delituosa.” (doc. eletrônico 1, p. 20).



    Ainda, afirma a falta de justa causa para a persecução penal, porquanto:



    “[...] a denúncia não logrou êxito em reunir elementos probatórios mínimos concretos e idôneos com aptidão a comprovar de forma inconteste que, o imputado RAFAEL BARBOZA MACACARE tenha praticado o crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (emprego de asfixia) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), c.c. art. 62, inciso I (dirigindo a atividade dos demais agentes) artigo 29 (concurso de agentes), todos do Código Penal, sob as diretrizes da Lei Federal nº 8.072/90.



    Nessa linha de raciocínio, denota-se que inexiste o fumus comissi delicti e, portanto, ausente a justa causa para a deflagração da ação penal, cumprindo exteriorizar que, não se pode permitir em um Estado Democrático de Direito, exordial acusatória dotada de acusação frívola, inidônea e desprovida de um mínimo de suporte probatório sólido, sob pena de absoluta afronta frontal a direitos e garantias fundamentais, como a presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), ampla defesa e contraditório (CF, art. 5º, LV), devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).” (doc. eletrônico 1, pp. 24-25).



    Ademais, sustenta a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, porquanto:



    “[...] o respeitável decisum não observou o comando normativo constitucional insculpido no art. 93, inciso IX da Lex Mater de 1988, considerando que, a decisão ora atacada, se limitou a fundamentar de maneira genérica, sem qualquer concretude e nenhuma descrição minuciosa dos fatos imputados e de como esses se inter-relacionam com a materialidade e a suposta autoria delitiva, tornando insustentável o decreto recebedor da exordial denunciante.” (doc. eletrônico 1, p. 34).



    Ao final, requer:



    “I) Seja CONCEDA LIMINARMENTE A TUTELA ANTECIPADA, inaudita altera pars, para o fito de SUSPENDER O TRÂMITE DA AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI nº 0000546-49.2021.8.16.0050, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal e Anexos da Comarca de Bandeirantes/PR, em face do acusado/paciente RAFAEL BARBOZA MACACARE, até o julgamento final do meritum ad causam deste mandamus; 



    [...]



    IV) Seja dado o regular processamento destes autos de habeas corpus em caráter de urgência em consonância com os preceitos do ordenamento jurídico pátrio, tornando o feito concluso para o julgamento dessa Colenda Turma desse Egrégio STF, incluindo-o para tanto na respectiva pauta; 



    In sede de meritum causae, 



    V) SEJA RATIFICADA a medida in limine litis, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Lex Mater de 1988, nos artigos 647, 648, inciso I, do Códex Procedimental Penal, no artigo 25, itens 1 e 2 da CADH (Decreto nº 678/1992) e no artigo VIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos;



    VI) CONSIDERANDO a indubitável ausência de individualização da conduta e, considerando ainda a deficiência da narrativa, verifica -se a inépcia formal da peça vestibular acusatória oferecida pelo Parquet (MP-PR) em desfavor do acusado, ora paciente RAFAEL BARBOZA MACACARE, eis que, totalmente vazia e genérica, por consequência, tem-se constatada axiomaticamente a omissão formal, motivo pelo qual, impõe -se a decretação da nulidade absoluta dos Autos de Ação Penal de Competência do Júri nº 0000546-49.2021.8.16.0050, com fulcro na norma contida no art. 564, inciso III, alínea ‘a’ e inciso IV, do Códex Procedimental Penal, com a consequente determinação de TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, por medida de cristalina Justiça; 



    VII) CONSIDERANDO que o Órgão Ministerial (MP-PR) não obteve êxito em reunir na inicial acusatória (mov. 54.1 – Autos de Ação Penal de Competência do Júri nº 0000546-49.2021.8.16.0050 – PROJUDI), indícios mínimos de autoria delitiva e materialidade (fumus comissi delicti), no tocante ao suposto delito praticado pelo acusado/paciente RAFAEL BARBOZA MACACARE, resta demonstrado de maneira axiomática a ausência de justa causa (inépcia material da denúncia) para a presente ação penal, motivo pelo qual impõe-se se a decretação da nulidade absoluta do presente caderno processual criminal, com supedâneo na norma contida no art. 564, inciso III, alínea ‘a’ e inciso IV, do CPP, com a consequente determinação de TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, por essa Corte Estadual, por medida de cristalina Justiça;



    VIII) CONSIDERANDO que a decisão de recebimento da denúncia, ora atacada, se limitou a fundamentar de maneira genérica, sem qualquer concretude e nenhuma descrição minuciosa dos fatos imputados e de como esses se inter-relacionam com a materialidade e a suposta autoria delitiva, tornando insustentável o decreto recebedor da exordial denunciante, requer a essa Colenda Turma desse Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, seja decretada a nulidade absoluta da Ação Penal de Competência do Júri nº 0000546- 49.2021.8.16.0050 por axiomática violação ao dever de motivação das decisões judiais (CF, art. 93, inciso IX), com fulcro na norma contida no art. 564, inciso V, do Códex Procedimental Penal.” (doc. eletrônico 1, pp. 37-39).



     



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    Da leitura da peça acusatória (doc. eletrônico 21), extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática dos delitos imputados, com todas as suas circunstâncias. Veja-se:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por sua agente adiante assinada, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, em especial as contidas nos artigos 129, inciso I, da Constituição Federal, 25, inciso III, da Lei nº 8.625/1993, e 24 e 41, ambos do Código de Processo Penal, com base no constante dos autos de Inquérito Policial nº 0000546-49.2021.8.16.0050 vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em face de



    RAFAEL BARBOZA MACACARE, vulgo ‘KAIKE’, brasileiro, estado civil não informado, desempregado, portador do documento de identidade RG nº 11.051.634-7 SSP/PR, inscrito no CPF nº 012.543.559-28, nascido em 11 de julho de 1990, com 31 (trinta e um) anos de idade à época dos fatos, natural de Andirá/PR, filho de Célia Barboza e Antônio Roberto Macacare, atualmente residente em local incerto, foragido da Justiça; e,



    DEIVID WESLEY PEREIRA, vulgo ‘DIOGO’ ou ‘RAMON’, brasileiro, estado civil não informado, desempregado, portador do documento de identidade RG nº 14.143.247-8 SSP/PR e 54.279.559-0 SSP/SP, inscrito no CPF de nº 234.889.868-37 nascido em 24 de agosto de 1995, com 26 (vinte e seis anos) anos de idade à época dos fatos, natural de Cornélio Procópio/PR, filho de Ana Paula Pereira e Adimar Januário, atualmente recolhido na Penitenciária Estadual de Londrina I (PEL I) por outros fatos, pela prática da seguinte conduta delituosa:



    Na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2021, no interior da Cadeia Pública desta Comarca de Bandeirantes/PR os denunciados RAFAEL BARBOZA MACACARE, vulgo ‘KAIKE’, e DEIVID WESLEY PEREIRA, vulgo ‘DIOGO’ ou ‘RAMON’, agindo de forma consciente e voluntária, em concurso com outros seis indivíduos ainda não identificados – mas sabidamente detentos da Cadeia Pública de Bandeirantes/PR – e com unidade de desígnios, todos com a inequívoca intenção de tirar a vida da vítima, contribuindo cada qual com uma parcela necessária para a consecução da empreitada criminosa aqui descrita, concorreram para a morte de José Donizette da Silva, vulgo ‘Corintiano’, que igualmente se encontrava detido naquela unidade prisional.



    Consta que entre os dias 16 e 23 de fevereiro de 2021, por meio dos aplicativos de mensagens WhatsApp e JWhatsApp, os denunciados RAFAEL BARBOZA MACACARE, vulgo ‘KAIKE’, exercendo a função de ‘Resumo Disciplinar Externo’, e DEIVID WESLEY PEREIRA, vulgo ‘DIOGO’ ou ‘RAMON’, exercendo a função de ‘Resumo Disciplinar Interno’, ambos integrantes da facção ‘Primeiro Comando da Capital’ (PCC) e valendo-se de suas influências na hierarquia da referida organização criminosa, na qualidade de autores mediatos, com domínio final do fato, direcionaram, orientaram e determinaram a ação dos demais agentes com quem estavam conluiados – dois deles também integrantes do PCC e outros quatro simpatizantes da referida organização criminosa – os quais, no interior da unidade prisional, mataram a vítima por meio de asfixia mecânica causada por enforcamento, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da manifesta superioridade numérica dos autores imediatos do crime, sendo a execução do crime transmitida ao vivo para os denunciados e outros interessados.



     Consta, finalmente, que os denunciados agiram por motivo torpe, moralmente reprovável e desprezível, uma vez que ambos, determinaram e arquitetaram a morte da vítima por vingança, sob o argumento de que José Donizette da Silva havia supostamente afrontado e intimidado integrantes da facção em diversas oportunidades.



    Assim agindo, os denunciados RAFAEL BARBOZA MACACARE e DEIVID WESLEY PEREIRA incorreram nas disposições do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (emprego de asfixia) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), c.c. art. 62, inciso I (dirigindo a atividade dos demais agentes) artigo 29 (concurso de agentes), todos do Código Penal, sob as diretrizes da Lei nº 8.072/90, razão pela qual se oferece a presente DENÚNCIA, que espera seja recebida e autuada.



    Requer a citação do denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 406, caput, do Código de Processo Penal, prosseguindo-se o feito com fulcro no referido artigo e seguintes, até final julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.



    Desde já, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive com a ouvida das testemunhas a seguir arroladas, em dia e hora previamente designados por Vossa Excelência:



    [...].” (doc. eletrônico 21).



    No mais, com relação à alegada ausência da fundamentação idônea da decisão que recebeu a denúncia, transcrevo, por oportuno, o teor das decisões proferidas em primeiro grau:



    “Recebo a denúncia oferecida em face de RAFAEL BARBOZA MACACARE e DEIVID WESLEY PEREIRA, uma vez que dos elementos de prova constantes do presente caderno processual, extraem-se indícios suficientes de autoria e materialidade do delito narrado na peça acusatória, circunstância que importa na justa causa para a deflagração da ação penal.



    Constata-se, ademais, o preenchimento dos pressupostos contemplados no art. 41 do Código de Processo Penal e, por outro lado, a inocorrência das hipóteses disciplinadas no art. 395 do mesmo Diploma legal, a ensejar a rejeição da peça inaugural.



    Cite-se e notifique-se os acusados para que apresentem, por meio de advogado, defesa escrita, na forma da redação dos arts. 406, caput, e § 3º, do Código de Processo Penal, no prazo de 10 (dez) dias, podendo em tal oportunidade, arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas. Saliente-se que no cumprimento do ato deverá o Sr. Oficial de Justiça solicitar o número de telefone dos réus, com o intuito de facilitar eventual contato com o defensor dativo.



    Em caso de inércia dos denunciados, oficie-se à OAB solicitando a indicação de defensor para atuar na defesa técnica. 



    Com a resposta, renove-se a vista ministerial, retornando em seguida conclusos. 



    Comunique-se o recebimento da denúncia em face do denunciado ao Distribuidor Criminal, ao Instituto de Identificação do Estado por meio eletrônico, conforme o disposto no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.” (doc. eletrônico 22).



    O acórdão impugnado, por sua vez, afastou as teses defensivas da seguinte forma:



    “A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão.



    I. Contextualização



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV c/c o art. 62, I c/c o art. 29, todos do Código Penal. Inconformada com o recebimento da inicial, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, que denegou a ordem nos seguintes termos (fl. 102):



    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 62, INCISO I E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTODA DENÚNCIA – AFASTADA – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SÓ SE JUSTIFICA QUANDO DEMONSTRADA DE MANEIRA INEQUÍVOCA A ABSOLUTA FALTA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL OU QUANDO SE TRATA DE CONDUTA ATÍPICA – INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS APTOS A DESENCADEAR A PERSECUÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTOILEGAL – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.



    II. Manutenção da decisão agravada



    Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, na linha do que dispõe o art. 395 do CPP, o trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é possível quando evidenciadas, ictu oculi, a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência inconteste de provas (da materialidade do crime e dos indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 



    Tendo em vista que a denúncia é uma peça processual por meio da qual o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do jus puniendi, o legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da acusação, a fim de que seja assegurado ao acusado o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Na verdade, a própria higidez da denúncia opera como uma garantia do réu. Segundo o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, ‘A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas’.



    No caso dos autos, reitero que não há que se falar em inépcia da denúncia, porquanto a peça acusatória possibilitou o exercício da ampla defesa, em obediência aos ditames do art. 41 do CPP. 



    Nesse contexto, verifico que, de acordo com a inicial, ‘entre os dias 16 e 23 de fevereiro de 2021, por meio de aplicativos de mensagens WhatsApp e JWhatsApp’, o denunciado e o corréu Deived, ‘valendo-se de suas influências na hierarquia da referida organização criminosa, na qualidade de autores mediatos, com domínio final do fato, direcionaram, orientaram e determinaram a ação dos demais agentes com quem estavam conluiados – dois deles também integrantes do PCC e outros quatro simpatizantes da referida organização criminosa – os quais, no interior da unidade prisional, mataram a vítima por meio de asfixia mecânica causada por enforcamento’.



    Diante dos indícios de autoria anteriormente mencionados, o Ministério Público imputou ao acusado a autoria mediata do crime de homicídio.



    As teses defensivas apresentadas pelo combativo advogado devem ser solucionadas junto ao mérito da ação penal, haja vista a necessidade de análise do conjunto probatório. 



    Reitero que, para o recebimento da denúncia, não se exige prova cabal, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria, o que se constata do caso concreto. Deveras, os detalhes minuciosos acerca da participação do recorrente devem ser esclarecidos e comprovados no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Isso posto, ao menos para os limites de cognição possíveis nesta via estreita e para o standard probatório exigido para a etapa de oferecimento da denúncia, está preenchida a justa causa para o exercício da ação penal, de modo que se revela prematuro o seu trancamento.” (documento obtido em consulta ao site do STJ; grifos no original).



     



    Vê-se, portanto, que o magistrado de primeiro grau e os tribunais subsequentes fizeram uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória.



    Com efeito, entendo que a decisão impugnada, do STJ, alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação”. (HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/9/2011).



    No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO RECEBIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.



    1. A tese tratada nestes autos diz respeito à eventual nulidade do ato de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação adequada e suficiente, tendo sido apresentada tese subsidiária consistente na possível nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento aos embargos de declaração.



    2. O acórdão de recebimento da denúncia preencheu os requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, apresentando as razões hábeis ao juízo positivo de admissibilidade da denúncia devido à presença da prova da materialidade do fato supostamente delituoso e indícios suficientes de autoria.



    3. As alegações de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta foram adequadamente rejeitadas pela Corte estadual, sob o fundamento expresso na existência de procedimento administrativo contendo sinais de adulterações e indícios de que ele não teria seguido, em determinados momentos, uma sequência lógica.



    4. Há questões que merecerão análise muito mais detida por ocasião do julgamento da pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público no momento da prolação do julgamento do mérito da pretensão deduzida na denúncia, mas houve substrato fático-probatório mínimo e suficiente para o recebimento da denúncia, a afastar a alegação de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta imputada aos pacientes.



    5. Houve, pois, atendimento às exigências formais e materiais contidas no art. 41, do Código de Processo Penal.



    6. Quanto à segunda tese apresentada na petição inicial deste writ - nulidade do acórdão que manteve a decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de declaração -, não houve qualquer flagrante ilegalidade ou julgamento teratológico no improvimento do agravo regimental.



    7. Habeas corpus denegado.” (HC 92.907/MA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 26/9/2008).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. MANIFESTAÇÃO TARDIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    3. Na concreta situação dos autos, sem a análise do acervo fático-probatório dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória, bem como não é possível acolher, de imediato, as teses de ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva para determinar o trancamento da ação penal. Precedente.



    4. A autoridade impetrada deixou de apreciar a ‘tese de nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação’, tendo em vista que a matéria ‘não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão’, o que impede o imediato exame da questão pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 



    5. O STF já decidiu que não ‘se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade’ (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. Agravo regimental desprovido.” (RHC 171.316 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 4/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 4. No caso, a magistrada de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. As demais teses defensivas que demandam dilação probatória devem ser enfrentadas após a instrução processual. 5. Agravo regimental não provido.” (RHC 171.188 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 197.157 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/3/2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RHC 229.063 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/8/2023).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator